Tribunal: TCU
Processo: 030.174/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11806/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.174/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Escandiel Rochedo (XXX.782.060-XX); Andrea Caroline dos Santos Oleques (XXX.651.250-XX); Beatriz de Oliveira (XXX.931.200-XX); Daiana de Lima da Silveira (XXX.960.960-XX); Elisabete Weigee Bittencourt (XXX.980.730-XX); Gislaine Matheus Cassol (XXX.397.080-XX); Ingrid Rodrigues Lopes (XXX.141.940-XX); Jaqueline Rodrigues da Camino (XXX.140.170-XX); Melissa Garcia Cardozo (XXX.202.340-XX); Renata Farinon do Nascimento (XXX.801.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.